Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. VALOR ALUSIVO ÀS NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA RÉ, A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. A DEMANDANTE NÃO COMPROVOU A INVIABILIDADE DE ENVIO DA NOTA FISCAL. PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO AO “DOC 1968902” MANTIDO E PAGAMENTO DO MONTANTE REFERENTE AO “DOC 14074917” CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL RESPECTIVA. GLOSAS HOSPITALARES. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA PAGAMENTO DO PEG No 1193710 E DO PEG No 1194989. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima, e em que extensão, a pretensão exercida pela instituição hospitalar autora no sentido de obter a condenação da ré ao pagamento do valor que alega ser devido.
2. A operadora de plano de saúde ré sustenta que o montante pleiteado, concernente ao valor das notas fiscais indicadas na petição inicial, não pode ser efetivamente pago em razão da inércia da demandante em enviar os documentos necessários à atualização cadastral, bem como a nota fiscal para comprovação dos serviços prestados.
3. A autora comprovou que os documentos necessários à atualização cadastral foram encaminhados ao endereço de correio eletrônico da ré e nada mencionou a respeito da nota fiscal respectiva.
4. Em relação ao adimplemento do valor alusivo às notas fiscais emitidas no período compreendido entre janeiro a maio de 2018, deve ser mantida a condenação imposta à ré de pagamento do “DOC 1968902” no valor de R$ 51.140,33 (cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e três centavos). 4.1 O pagamento do “DOC 14074917” no montante de R$ 10.420,77 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e sete reais) deverá ser efetuado somente após a apresentação, pela autora, da respectiva nota fiscal.
5. A respeito do alegado inadimplemento relativo ao pagamento da quantia correspondente às glosas hospitalares, foi demonstrado que a autora somente ofereceu impugnação, dirigida à demandada, referente ao "PEG no 1193710" e ao "PEG no 1194989", que totalizam o valor de R$ 20.814,41 (vinte mil, oitocentos e catorze reais e quarenta e um centavos). 5.1. A operadora de plano de saúde ré não comprovou o adimplemento desse montante em favor da autora. 6.1. Necessidade de reforma parcial da sentença.
6. Recurso interposto pela entidade demandante conhecido e desprovido. 7.1. Apelação manejada pela operadora de plano de saúde demandada conhecido e parcialmente provido.